Tribunal: STJ
Processo: 2157377-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906404 - SP (2025
/0126907-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL CORDEIRO GALVAO
AGRAVANTE
: JOAO AUGUSTO BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ALMEIDA OKAMOTO
ADVOGADO
: CLAÚDIO DA SILVA - SP104699
AGRAVADO
: AUTO POSTO JD-JAPI LTDA.
ADVOGADA
: LUCIANA RODRIGUES BRANDAO - SP261682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de a
plicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51400429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ac74e43a-3baa-4842-91c7-30158022b3a3

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A imposição da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no AREs
24/8/2022
p n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp
26/4/2021
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/9/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ac74e43a-3baa-4842-91c7-30158022b3a3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ac74e43a-3baa-4842-91c7-30158022b3a3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906404 - SP (2025
/0126907-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL CORDEIRO GALVAO
AGRAVANTE
: JOAO AUGUSTO BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ALMEIDA OKAMOTO
ADVOGADO
: CLAÚDIO DA SILVA - SP104699
AGRAVADO
: AUTO POSTO JD-JAPI LTDA.
ADVOGADA
: LUCIANA RODRIGUES BRANDAO - SP261682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de a
plicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50242967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:56
Código de Controle do Documento: c0620e8e-2473-4e73-a1af-2929bcd15a53

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A imposição da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no AREs
24/8/2022
p n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp
26/4/2021
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/9/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às fls. 147-148.
A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50242967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:56
Código de Controle do Documento: c0620e8e-2473-4e73-a1af-2929bcd15a53

Alega o seguinte (fls. 154-155):

Porém, bem ao contrário do que constou da decisão agravada, os Agravantes
atacaram a não incidência da Súmula 7/STJ conforme se vê do item 2.3 das razões
recursais do agravo em recurso especial (fls. 111-116), abaixo reproduzido:
[...]
Discordam os Agravantes da decisão acima, pois, conforme bem argumentado
nas razões recursais, matérias essas não afastas especificamente pelo Tribunal “a
quo”, o presente recurso não objetiva o reexame das provas, o que incidiria a
Súmula 7 do E. STJ, mas sim a perfeita aplicação do direito, vez que o Tribunal “a
quo”, ao julgar o recurso, deixou de aplicar a regra de direito material e processual
que seria correta.
[...]
Além do mais, os Agravantes bem demonstraram a efetiva violação aos
artigos 50 e 1003 do CC, bem invocaram a aplicação do Tema Repetitivo 1210 deste
C. Tribunal tendente a suspender este processo, matéria essa não analisada pela
Presidência.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 168-174, em que a parte
agravada pleiteia o desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante à
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, no qual se contesta o acolhimento da
pretensão.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50242967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:56
Código de Controle do Documento: c0620e8e-2473-4e73-a1af-2929bcd15a53

Conforme exposto na decisão de fls. 132-133, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal
e Súmula 7/STJ".
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a
demonstração de que a análise da tese jurídica referente aos arts. 50 e 1.003 do
CC – ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica –
não demanda reexame de provas e do contrato, o que não ocorreu.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA50242967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:56
Código de Controle do Documento: c0620e8e-2473-4e73-a1af-2929bcd15a53

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Documento eletrônico VDA50242967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:56
Código de Controle do Documento: c0620e8e-2473-4e73-a1af-2929bcd15a53

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50242967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:56
Código de Controle do Documento: c0620e8e-2473-4e73-a1af-2929bcd15a53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.906.404 / SP
Número Registro: 2025/0126907-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001582220238260108
00013566520218260108
10013273220208260108
13566520218260108
1582220238260108 158222023826010800013566520218260108 21573776320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DE ALMEIDA OKAMOTO
AGRAVANTE : JOAO AUGUSTO BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE : DANIEL CORDEIRO GALVAO
ADVOGADO
: CLAÚDIO DA SILVA - SP104699
AGRAVADO
: AUTO POSTO JD-JAPI LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANA RODRIGUES BRANDAO - SP261682
HAISA RODRIGUES BRANDÃO - SP349480
ISABELA FERNANDA CASTRO MASSAGARDI DOMINGUES -
SP492051
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL CORDEIRO GALVAO
AGRAVANTE : JOAO AUGUSTO BATISTA PEREIRA
AGRAVANTE : LEANDRO DE ALMEIDA OKAMOTO
Documento eletrônico VDA51386454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:32
Código de Controle do Documento: f306dd8f-fd01-4a02-95f5-0c7b77a37afd

ADVOGADO : CLAÚDIO DA SILVA - SP104699
AGRAVADO
: AUTO POSTO JD-JAPI LTDA.
ADVOGADA
: LUCIANA RODRIGUES BRANDAO - SP261682
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:32
Código de Controle do Documento: f306dd8f-fd01-4a02-95f5-0c7b77a37afd